Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702187-74.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRVAL ELECTRICAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. TEMA 1.093/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação. 2. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL. 3. Nos termos do enunciado da Súmula 432/STJ, “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”. 4. Ainda que a consumidora do produto comercializado pela autora não seja contribuinte do ICMS, nos termos da alteração promovida pela EC n° 87/2015, o ICMS é devido “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado”, sendo que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual cabe “ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto”. 5. Visando a concretizar o novo arranjo constitucional, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS n° 93/2015, dispondo acerca dos “procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada”. 6. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC n° 87/2015, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093/STF). Houve, porém, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário da Suprema Corte. 7. Uma vez que o fato gerador ocorreu em 2018 e que a ação declaratória de nulidade foi ajuizada após o julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral pelo c. STF, aplica-se ao caso a modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento, de modo que a incidência do DIFAL/ICMS era devida no momento. 8. Consoante dispõe o art. 150 do CTN, “O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”. 9. Caso o Poder Público verifique que o imposto efetivamente declarado pelo sujeito passivo não foi recolhido ou foi pago em valor inferior ao devido, é possível a imediata inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente de instauração de processo administrativo ou de notificação prévia do contribuinte, o que não viola o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, inclusive, orienta o enunciado da Súmula 436/STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. 10. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a decisão recorrida carece de coesão e integridade, o que violaria o dever de motivação das decisões judiciais; b) artigos 26, § 1o, da Lei 9.492, e 396 do Código Civil, defendendo que no caso dos autos não se configura a hipótese de incidência do ICMS-DIFAL, pois a operação não envolveu consumidor final, sendo a mercadoria adquirida como insumo por empresa do setor de construção civil, não sujeita à tributação estadual. Prossegue asseverando que a ausência de notificação válida do crédito tributário torna nulo o protesto realizado, por violação ao devido processo legal, além de impedir a constituição válida do crédito tributário. Indica ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Renato Fernandes da Silva, OAB/RJ 72.153, e Rodrigo Fernandes Martins, OAB/RJ 157.732. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “O acórdão recorrido examinou a pretensão revisional a partir de fundamentação de índole constitucional, sendo inviável a revisão de tal conclusão na via do recurso especial, sob pena de indevida usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2 Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando, no acórdão recorrido, há fundamento constitucional não atacado por recurso extraordinário. (Súmula 126 desta Corte)” (AREsp n. 2.932.970/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Sobre o tema, confira-se também: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFAL. IMPUTAÇÃO AO FORNECEDOR DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DIFAL NAS VENDAS DE INSUMOS A CONSTRUTORA CIVIL LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Relativamente ao recolhimento do DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) pelo alienante das mercadorias na hipótese em que o adquirente é empresa de construção civil que adquire mercadorias em Estado diverso para aplicação em obra própria, o Tribunal de origem afastou a pretensão autoral fundamentado na interpretação do art. 155, § 2o, VIII, b, da Constituição Federal. Possuindo o acórdão recorrido fundamento eminentemente constitucional, revela-se descabida sua revisão pela via do recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento.&lt;br&gt; (AgInt no AREsp n. 2.075.045/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)*. Ainda que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o apelo quanto à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior consolidou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, o recurso não mereceria admissão no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 26, § 1o, da Lei 9.492, e 396 do Código Civil, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador, no sentido de que “o ICMS constitui imposto sujeito a lançamento por homologação, cabe ao sujeito passivo identificar-se como devedor, calculando o tributo devido e antecipando o pagamento, o qual é objeto de homologação posterior pelo Fisco” (ID 70160965), se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte” (AgInt no REsp n. 1.728.995/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Veja-se ainda o REsp 2227702, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN 01/10/2025. No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido pela parte recorrente em ID 74605501. INDEFIRO, porém, o pedido de publicação em nome do procurador signatário das contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029